Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-33.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706886-33.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DCA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo ao apelo interposto contra sentença que rejeita os embargos à monitória e julga procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial, pois tal efeito decorre de lei por não configurar nenhuma das exceções previstas no § 1o do art. 1.012 do CPC/2015. Nesse sentido: “(...) 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido para declarar constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos do disposto no art. 701, § 3o do CPC, fixando como devido o valor de R$ 129.578,70 (cento e vinte e nove mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta centavos). (...) 5. Nos termos do disposto no art. 1.012 do CPC, o recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo, com exceção apenas das hipóteses elencadas no § 1o daquele dispositivo. O caso concreto não se enquadra nas referidas exceções, razão pela qual não se justifica o interesse dos apelantes quanto à concessão do efeito pretendido. (...)” (Acórdão 1208221, 00088505520168070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator